Tribunal: TJSP
Processo: 1033183-12.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Ação de cobrança – Incidência de correção monetária sobre o valor da indenização paga na via administrativa – Descabimento – Pagamento realizado dentro do prazo de 30 dias – Aplicação do disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei no 6.194/74 – Precedentes desta Câmara – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Ação de cobrança – Incidência de correção monetária sobre o valor da indenização paga na via administrativa – Descabimento – Pagamento realizado dentro do prazo de 30 dias – Aplicação do disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei no 6.194/74 – Precedentes desta Câmara – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033183-12.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante NIXON
ANTONIO PEIXOTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033183-12.2018.8.26.0196 - Voto no 2947
2/6
CSA
Apelação Cível no 1033183-12.2018.8.26.0196
Apelante: Nixon Antonio Peixoto
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Comarca: Franca - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: João Sartori Pires
Número de origem: 1033183-12.2018.8.26.0196
VOTO No 2947
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
Ação de cobrança
Incidência de correção monetária
sobre o valor da indenização paga na via administrativa
Descabimento Pagamento realizado dentro do prazo de 30
dias Aplicação do disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei no
6.194/74
Precedentes desta Câmara
Improcedência
mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Nixon
Antônio Peixoto (fls. 142/156) contra a respeitável sentença de fls. 136/139 que, nos
autos de ação de cobrança ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do
Seguro DPVAT S/A, julgou improcedente o pedido formulado, demanda por meio da
qual busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária a título de
correção monetária sobre o valor pago na via administrativa.
Busca o apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que, nos termos da súmula 580 do E. STJ, a indenização paga administrativamente ao
segurado deve ser corrigida desde a data do evento independentemente da data do
efetivo pagamento.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente
de preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033183-12.2018.8.26.0196 - Voto no 2947
3/6
CSA
Contrarrazões a fls. 160/171.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Nixon Antônio
Peixoto em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda
por meio da qual busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária
a título de correção monetária sobre o valor pago na via administrativa.
É certo que, nos termos do enunciado da Súmula 580 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária incide desde a data do
evento danoso, “in verbis”: “A correção monetária nas indenizações do seguro
DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974,
redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”
Ocorre, todavia, que o entendimento sedimentado no E. STJ
só se aplica quando o pagamento não é realizado ou ocorre fora do prazo legal.
É o que dispõe o artigo 5o, §§ 1o e 7o, da Lei 6.194/74:
“Art . 5o (...)
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no
valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque
nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da
sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da
entrega dos seguintes documentos:
(...)
§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de
não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva
obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo
índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com
base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro
privado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033183-12.2018.8.26.0196 - Voto no 2947
4/6
CSA
Logo, se o pagamento na via administrativa for efetivado
dentro do prazo legal, não há incidência de correção monetária sobre o valor da
indenização.
Nesse sentido, é o entendimento pacificado nesta 29a Câmara
de Direito Privado:
“- Ação de cobrança de diferença de indenização de seguro
obrigatório (DPVAT) Pretensão de condenação da seguradora
ao pagamento de correção monetária sobre o valor pago
administrativamente, desde o acidente Inexistência de alegação
de atraso no pagamento administrativo e de prova de que a
indenização foi paga com atraso Pedido improcedente - Apelo
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1014639-73.2018.8.26.0196; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de
Registro: 29/10/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais -
Ação de cobrança de diferença de indenização securitária -
Cobrança de correção monetária sobre o valor pago
administrativamente - Sentença de improcedência - Apelo da
autora - Pagamento da indenização efetuado pela via
administrativa nos termos do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74 -
Ausência de mora da seguradora - Inexigibilidade da diferença de
correção monetária - Inaplicabilidade ao caso concreto do REsp
1.483.620/SC, processado sob o rito dos recursos repetitivos -
Apelação
desprovida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001089-40.2020.8.26.0196;
Relator
(a): Carlos
Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)
“APELAÇÃO
Cobrança de diferença de seguro obrigatório
DPVAT Sentença de procedência, em parte Condenação da ré
à complementação do valor, atualizado monetariamente da data
do acidente até o pagamento administrativo, a partir daí
deduzindo-se o valor pago pela via administrativa, incidindo
correção monetária em continuação até o efetivo pagamento, com
juros da citação
Inconformismo do réu
Cabimento - Não
incide correção monetária entre a data do sinistro e a data do
pagamento administrativo quando este se realizar dentro no
prazo previsto na Lei no 6.194/74, que regula o seguro
obrigatório Inexistência de controvérsia quanto ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033183-12.2018.8.26.0196 - Voto no 2947
5/6
CSA
administrativo ter observado o prazo de trinta dias - Precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal

Determinação para que a diferença devida seja atualizada desde o
evento, com juros de mora da citação
Recurso provido, em
parte. Honorários advocatícios
Sentença que reconheceu a
sucumbência recíproca Cabimento - Autor que fez pedido certo
e não genérico - Reconhecimento do direito à diferença, mas não
no valor pretendido - Sucumbência recíproca caracterizada -
Entendimento consolidado no Colegiado - Valor fixado, porém,
ínfimo, devendo ser fixado por equidade, no valor de R$500,00
(quinhentos reais), devidos pelo réu ao patrono do autor, mantido
o valor fixado na sentença pelo autor ao patrono do réu -
Deserção afastada Autor beneficiário da gratuidade da justiça -
Legitimidade ativa do autor para recorrer dos honorários
advocatícios - Apesar dos honorários advocatícios constituírem
direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a
legitimidade concorrente para discuti-los
Recurso provido.
Recursos providos, em parte.” (TJSP; Apelação Cível
1040026-33.2018.8.26.0506; Relator (a): Jayme de Oliveira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020 g.n.)
No caso dos autos, observa-se que não há qualquer
controvérsia quanto ao pagamento realizado dentro do prazo de 30 dias, pois o autor
defende a tese de que a correção monetária deve incidir desde a data do evento
danoso independentemente da data do efetivo pagamento, o que, conforme visto, não
pode prosperar.
De qualquer forma, apenas para não restar qualquer dúvida
sobre a questão, depreende-se dos documentos juntados a fls. 72/75, que o
requerimento administrativo foi protocolado em 19/03/2018, a seguradora solicitou a
apresentação de documento complementar em 26/03/2018, que foi entregue pelo
segurado em 11/04/2018, tendo o pagamento sido realizado em 24/04/2018, portanto
dentro do prazo legal.
Assim, a improcedência do pedido era mesmo a medida que
se impunha.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033183-12.2018.8.26.0196 - Voto no 2947
6/6
CSA
advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 10% sobre o valor
atualizado da causa, são majorados para 15% da mesma base de cálculo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da
justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator